Tribunal: TJMT
Processo: 1003246-67.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003246-67.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MARLON VINICIUS GUIMARAES DIAS - CPF: 034.250.941-14 (REQUERENTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
AVENTADA A NULIDADE DA MEDIDA DE BUSCA DOMICILIAR
–
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL OU DE PROVAS NOVAS – REANÁLISE DE FATO E PROVAS – INVIABILIDADE – BUSCA DOMICILIAR REALIZADA MEDIANTE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO QUE SE AJUSTA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO –
PRETENDIDO O ROCONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO À LUZ DE MODIFICAÇÕES HAVIDAS NA JURISPRUDÊNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO NOVO CRIME, MAS ANTERIOR À NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL PARA APLICAR, RETROATIVAMENTE, MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA – REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

A revisão criminal não se destina à mera reanálise de provas já apreciadas em juízo, uma vez que a desconstituição da decisão condenatória, nos moldes do artigo 621, I,
in fine
, do CPP, somente é possível quando a sentença se mostrar absolutamente desconectada do contexto probatório.

Mostra-se justificada a execução da medida de busca domiciliar em residência para onde o réu fugiu após tentativa de abordagem policial veicular, sendo visto com um volume escondido embaixo de sua camiseta, especialmente quando o ingresso na residência é facultado pelos moradores.

A dedicação do réu à prática de crimes, comprovada pela existência de condenação, por delito anterior, com trânsito em julgado anterior à nova sentença, inviabiliza a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

“A mudança do posicionamento jurisprudencial acerca de determinado tema após o trânsito em julgado do édito condenatório não tem o condão de autorizar a procedência da revisão criminal, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada”.
(N.U 1011719-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)”

RELATÓRIO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Marlon Vinicius Guimarães Dias
aforou a presente Revisão Criminal, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra a sentença da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, Especializada em Delitos de Tóxicos, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.

O requerente sustenta, em síntese, a ilegalidade da busca domiciliar que resultou na apreensão da droga, alegando que todas as provas dela decorrentes estariam contaminadas.

Pugna, por isso, pela nulificação do feito, desde sua origem.

Além disso, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de tais substâncias (art. 28 da Lei nº 11.343/06), apontando dubiedades no contexto probatório.

Assevera fazer jus ao benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pugnando pela redução da pena, em 2/3, argumentando, à luz de modificação jurisprudencial, que a existência de investigação em andamento e a quantidade de droga apreendida não são fatores suficientes para afastar o benefício.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do excelentíssimo Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e do então Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Larcerda, manifestou-se pela improcedência do pedido, mediante entendimento assim resumido:

Revisão Criminal – Alega nulidade da busca domiciliar realizada – Inexistência – O contexto dos fatos não deixa dúvida de que o requerente foi abordado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade - Requer seja aplicada a benesse do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Requerente dedica-se a atividades criminosas - Desclassificação da conduta de tráfico para de uso de drogas – Impossibilidade - O conjunto probatório produzido na origem deixa claro que o entorpecente encontrado com o revisionando destinava-se mesmo ao comércio, o que torna impossível a pretendida desclassificação do crime para o delito tipificado no art. 28 da Lei de Drogas - Parecer pela improcedência do pedido revisional. (id. 205176198).

É o relato do essencial.

À douta revisão, nos termos do artigo 54, IV, do RITJMT.

VOTO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I do CPP, pugnando pela desconstituição da decisão exarada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Especializada em Delito Tóxico, que o condenou pela prática de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto.

Inicialmente, conheço da revisional porque, ao menos
in status assertionis
, isto é, unicamente a partir das alegações da parte, mostra-se adequado o manejo da revisão criminal, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, quando se alega que a decisão condenatória é contrária à evidência dos autos e à Lei Penal.

De resto, vislumbro a comprovação do trânsito em julgado da condenação, em 23 de novembro de 2018 (id. 202231155 - Pág. 27).

Da síntese das provas.

Inicialmente, para viabilizar a análise de todas as teses aventadas, traço um cotejo das principais provas encartadas nos autos, tal como postas na sentença condenatória:

“
A materialidade do crime tipificado na Lei 11.343/2006 encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (fls. 32/33), e laudos de constatação preliminar (fls. 36) e definitivo (fls. 62/63), restando incontestável que as substâncias apreendidas se tratavam de "MACONHA", a qual à época dos fatos era e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, conforme se verifica da RDC nº 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas na lista F1 de substâncias proscritas.

(...)

O réu MARLON VINICIUS GUIMARÃES DIAS, quando ouvido em juízo, declarou o seguinte:

"(...) Que eu cheguei na casa do Jovânio sem saber de nada (...); Que a polícia chegou lá e encontrou a maconha (...); Que a maconha era minha (...); Que comprei numa praça que tem ali perto e paguei R$ 300,00 (...); Que era pra uso próprio (...); Que eu uso de 3 a 5 gramas pra fazer um cigarro (...) Que levei a droga pra residência do Jovânio (...); Que não ia dividir com ele (...); Que deixei a droga lá pra dar um tempo pra eu ir pra casa, eu estava na faculdade (...); Que não sei dizer se ele é usuário (...); Que ele não participou da compra (...) Que o Jovânio é meu colega (...); Que as pessoas na casa não viram a droga porque estava na mochila (...), Que na casa mora o Jovânio e um amigo dele (...); Que quando a polícia chegou eu já estava dentro da casa (...): Que a mochila estava embaixo da pia no fundo (...), Que quando eu vi a polícia escondi ela lá (...); Que eu cheguei com a mochila (...); Que eu uso droga desde os quinze anos (...); Que eu comprei bastante droga pra não ter que ficar indo todo dia comprar (...) Que cheguei na casa do Jovânio de carro com o rapaz que eu comprei a droga (...) Que a polícia não estava atrás da gente quando estávamos no carro (...)"

O réu, JOVANIO SEBASTIÃO DOS SANTOS, quando ouvido em juízo:

"(...) Que eu não saí do carro, eu permaneci o tempo todo dentro de casa (...); Que a polícia estava atrás dele e eu acabei cometendo esse erro de colocar a mochila lá no fundo (...); Que foi um momento sem ação, a pessoa chega do nada e mostra aquilo pra você, você vai fazer o que (...);
Que ele chegou falando que a polícia estava atrás dele
(...); Que coloquei a mochila com a droga atrás da máquina de lavar roupa no fundo (...); Que foi muito rápido, não vi direito o que tinha dentro da mochila, mas que eu me lembre a droga estava embalada (...);
Que ele chegou com a droga embaixo da camisa, por isso os policiais acharam que ele estava armado

(...); Que eu nem sabia que ele ia lá em casa, eu estava com outros amigos (...); Que ele era meu colega por causa de amigos em comum (...); Que não sei te informar se ele era usuário de drogas (...); Que a mochila era minha, estava no meu quarto (...);
Que ele chegou lá em casa e a polícia já estava no portão chamando (...);
Que a polícia chegou pedindo arma, quebrou tudo lá em casa, ameaçou de tortura caso não entregasse a arma, aí ele achou a droga (...) Que eu não estava de roupa preta, até na foto do CISC é uma blusa cinza colorida (...); Que não me recordo a cor da roupa do Marlon (...); Que ele chegou sozinho (...); Que eu sou corinthiano, a sacola era do flamengo porque era só pra carregar tênis porque eu pratico esporte na faculdade (...); Que não sei pra que time o Marlon torce (...); Que nunca fui preso antes (...), Que o Marlon nunca me ofereceu droga e nunca vi ele oferecendo pra ninguém (...)"

O policial militar CLEYTON FREIRE DA SILVA, quando ouvido em juízo, informou:

"(...) Que uma guarnição do nosso batalhão foi fazer uma abordagem na Jacques Brunini (...);
Que quando a polícia foi realizar a abordagem de um veículo Gol Preto, o veículo foragiu virando uma rua a direita (...); Que os suspeitos desceram do veículo e entraram na residência
(....), Que a guarnição chamou a minha equipe como apoio para verificar o ocorrido (...);
Que chegamos, batemos palma, informamos o que tinha acontecido e permitiram nossa entrada
. Que fizemos busca nessa casa e o outro policial encontrou a droga embaixo da máquina de lavar roupa (...); Que eles falaram que a mochila era deles (...); Que sabemos que desceu duas pessoas de carro, porque os policiais que acompanharam o carro disseram (...); Que nenhum dos dois acusados se apresentou como proprietário da casa (...); Que quando chegamos na casa as demais pessoas estavam todos já no quintal da frente.
Que a guarnição passou que os suspeitos estavam com um volume, não sabíamos se era arma ou droga
(...) Que ninguém indicou o local da droga, nós que encontramos (...), Que o Jovânio falou que a mochila era dele (...) Que depois o Marlon falou que estava com ele (...) Que nunca ficamos sabendo que aquele local era ponto de venda de droga"

O policial militar JOSÉ LUCAS BARROS DE OLIVEIRA, quando ouvido em juízo, informou:

"(...) Que estávamos em ronda no bairro Jardim Europa, e uma guarnição pediu apoio para abordar um veículo (...); Que quando chegamos no local a guarnição já tinha abordado um dos, que entrou numa residência (...);
Que fomos até a casa, chamamos o proprietário e conversamos sobre o ocorrido (...) Que ele permitiu que a gente verificasse a situação na casa () Que ele liberou pra que a gente fizesse a busca na casa
(...); Que eu fazendo busca na parte do fundo da casa encontrei essa mochila contendo maconha. Que quando chegamos a outra guarnição já estava conversando com eles com o portão aberto (...) Que a outra guarnição passou que um suspeito desceu do carro e entrou na casa (...); Que não me recordo a cor da roupa deles"

A testemunha de defesa MARIA LUIZA GROF, quando ouvida em juízo, informou:

(...) Que eu morava na casa que foi encontrada a droga (...); Que eu estava no meu quarto, os policiais chegaram e falaram que tinham recebido uma denúncia que alguém estava com arma lá em casa (...); Que eles fizeram a revista normal, não encontraram nada (...); Que depois eles foram no quarto falaram que tinham encontrado droga, eu fui ver e realmente tinha. Que no contrato era a mãe do meu namorado que alugava a casa (...), Que eu estava no quarto, não vi se os policiais pediram pra entrar ou foram entrando (...) Que conheço o Marlon só de vista (...); Que estava na casa o Marlon, o Jovânio, e mais dois meninos (...) Que já vi o Marlon lá umas duas vezes, ele ficava lá conversando com o pessoal (...) Que nunca vi eles usando droga na casa e nunca me ofereceram (...); Que não vi o momento que os policiais acharam a droga (...) Que não vi ninguém assumindo a propriedade da droga, mas depois fiquei sabendo que seria do Marlon (...) Que não vi a mochila, só vi a droga quando já estava em cima da mesa (...) Que nunca foi vendido droga dentro da minha casa (...), Que nunca ouvi falar sobre o Jovânio estar envolvido com venda de entorpecente (...) Que tinha conhecimento que o Jovânio e o Marlon eram usuários de drogas (...); Que eu e meu esposo não fazemos uso de drogas” (Sic).

Destaco que
foram apreendidas, no mencionado contexto, 531,38g (quinhentos e trinta e um gramas e trinta e oito centigramas) de maconha, um rolo de insulfilme e uma balança de precisão, conforme termo encartado aos autos.

Da reanálise de provas: nulidade da busca domiciliar.

Em primeiro lugar, o requerente aventa a nulidade da medida de busca domiciliar que resultou na apreensão de drogas em seu poder, porque esta teria sido realizada sem mandado judicial e sem a existência de fundadas razões que indicassem estado de flagrância.

Sem razão, contudo.

A matéria sequer foi aventada nas alegações finais, não tendo sido aforado recurso de apelação criminal.

Seja como for, consta dos autos que, no presente caso, a
guarnição policial tentou abordar, em via pública, um veículo VW/Gol G5, de cor preta, que empreendeu fuga. Durante a perseguição, o veículo parou em frente a uma residência, momento em que desembarcaram e ali ingressaram dois indivíduos, um deles sendo visualizado com um volume, que se tratava das drogas transportadas sob sua camiseta. Diante da situação de flagrante, os policiais, com a aquiescência do morador, adentraram o local e apreenderam 531,38g de maconha, um rolo de insulfilme e uma balança de precisão.

É evidente que o ingresso em domicílio ocorreu em um contexto de fundada suspeita, justificada pela fuga e pela entrada na residência, bem como pelo volume nas vestes do agente. A ação policial observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se tratando de uma abordagem aleatória, como alegado.

Portanto, não há que se falar em violação à garantia da inviolabilidade de domicílio, nem em ilicitude das provas obtidas com a busca e apreensão realizada.

Em casos semelhantes, a jurisprudência tem sinalizado que:

(...)

1.3. Não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade de domicílio quando apurado pelo conjunto probatório que os policiais somente ingressaram no imóvel após haver fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas na residência, pois, no dia dos fatos, ao perceber a viatura policial, o réu apresentou atitude suspeita e saiu correndo para a residência com um pacote assemelhado a drogas, o que motivou a busca domiciliar, por haver fortes indícios da ocorrência de crime naquela residência. (TJTO , Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0003972-24.2019.8.27.2737, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS , julgado em 04/04/2023, DJe 25/04/2023 22:35:53)

(TJ-TO - APR: 00039722420198272737, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS)

Não se desconhece a existência de decisões em sentido contrário, não dotadas, contudo, de efeito vinculante. A propósito, menciono:

“(...) 1. Considera-se ilícita a busca domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, não sendo razoável considerar que a fuga do acusado, ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "A existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si sós, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial" ( RHC n. 89.853-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020).

3. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida a ilegalidade da prova, bem como das provas dela derivadas, inclusive a busca e apreensão domiciliar, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 777170 RS 2022/0324937-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Seja como for, não se tem em causa contrariedade à literalidade da Lei, senão pretensão de reanálise de provas à luz de modificações havidas na jurisprudência, intento não albergado pela ação autônoma de impugnação.

A esse propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem entendido que:

“AGRAVO INTERNO – REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA –MUDANÇA DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA - RECURSO IMPROVIDO.

A mudança do posicionamento jurisprudencial acerca de determinado tema após o trânsito em julgado do édito condenatório não tem o condão de autorizar a procedência da revisão criminal, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

(N.U 1011719-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023)”

Em todo caso,
ad argumentandum tantum
, registro que, nem mesmo o precedente invocado legitimaria a pretensão anulatória, porque, para além da fuga do agente da abordagem policial em via pública, tem-se dos autos que o agente fugiu diretamente para a residência, sendo visualizado, neste momento, com um volume sob suas vestes, que se tratava da droga localizada, sem perder de vista que houve autorização dos moradores para o ingresso.

Portanto, não se constata qualquer contrariedade ao texto da Lei, não se mostrando plausível o reconhecimento da nulidade apontada pelo requerente.

Da desclassificação.

Subsidiariamente, o requerente pugna pela desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de posse de entorpecentes para uso pessoal, descrita no artigo 28 da Lei de Drogas.

Alega, nessa medida, que a decisão condenatória é contrária à evidência dos autos, porque inexistem provas suficientes acerca do elemento subjetivo do agente, que não estaria voltado à disseminação de entorpecentes, mas, puramente, ao uso pessoal de tais substâncias.

A partir desses fatores, entende pela existência de manifesta contrariedade estabelecida entre a decisão condenatória e o material probatório encartado nos autos (art. 621, I, CPP).

Busca, assim, a procedência da ação revisional, para que seja rescindida a sentença, com a desclassificação da conduta, sobretudo diante da insuficiência de provas.

Contudo, não prospera a insurgência.

Consigno, inicialmente, que a inicial não trouxe novas provas, argumentando, exclusivamente, a alegada contrariedade estabelecida entre a sentença condenatória e as provas já encartadas aos autos, nos modos do artigo 621, inciso I,
in fine
, do Código de Processo Penal.

Em revisionais calcadas nesse permissivo (621, I, CPP), a contrariedade estabelecida entre a sentença e as provas há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade frontal, patente, inequívoca.

Por isso mesmo, a expressão “
evidência dos autos
” deve ser compreendida como verdade manifesta, somente se admitindo a rescisão da condenação quando esta não se encontrar fundada em nenhuma das provas ou elementos informativos constantes dos autos,
não se prestando a revisional à pretensão de absolvição/desclassificação com base no argumento de fragilidade ou dubiedade do contexto probatório, o que configuraria, na prática, novo recurso de apelação.

Não se admite que a revisão criminal seja utilizada como um recurso ordinário, tendente à reanálise de provas já apreciadas pelo juízo, ainda que se possa alegar que tais provas seriam insuficientes, ou que se estaria diante de contexto probatório dúbio.

Postas tais premissas,
forçosa é a conclusão pela inviabilidade de absolvição, no presente caso, visto que a decisão combatida encontra lastro em provas sólidas, de modo que a insurgência posta demonstra, unicamente, intenção de simples reanálise de provas.

Com efeito, consta da sentença condenatória, a seguinte análise do contexto probatório, para afastar a tese desclassificatória:

“Denota-se do depoimento prestado pelo acusado Marlon, que o mesmo assumiu a propriedade da droga, alegando ter comprado o entorpecente momentos antes de ir até a residência do acusado Jovânio. No entanto, negou a prática do tráfico de drogas alegando ser apenas usuário, e que teria comprado grande quantidade da droga para não ser frequentador de "bocas de fumo".

Os policiais militares que participaram da abordagem e da busca domiciliar, confirmaram sobre a apreensão de drogas, não deixando, portanto, dúvida neste particular.

Assim, não pairando dúvida sobre a propriedade da droga, passamos a análise da finalidade de alucinógeno, se para consumo ou comercialização.

Como já dito, embora o acusado tenha admitido a propriedade do entorpecente, informando na fase judicial que comprara para consumo, tenho comigo, que a denúncia merece procedência.

Ainda que o denunciado sustente a negativa quanto à traficância, se percebe que seu depoimento está em total dissonância com as provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, a fim de confirmar a destinação mercantil do entorpecente, tem-se o laudo pericial da droga encartado às fl. 36, que apontou a
quantidade de entorpecente apreendido, sendo 03 (três) porções pesando no total 531,38 (quinhentos e trinta e um gramas e trinta e oito centigramas),
que diga-se de passagem, se mostram destoantes do sugerido para uso normal de uma pessoa, consoante disposição do art. 28 da Lei de Tóxicos. Registro, por fim, que para a configuração do crime de tráfico, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 não é necessário que o agente efetue a venda do tóxico, bastando que o possua, guarde, tenha em depósito ou transporte com a finalidade de comercialização.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o acusado MARLON VINICIUS GUIMARÃES DIAS trazia consigo droga com intuito de realizar a comercialização”

Não se trata, como visto, de decisão prolatada em desconformidade com as provas dos autos, mas, ao contrário, nota-se o enfrentamento das questões debatidas pela defesa à luz do contexto probatório, restando inviabilizada a sua desconstituição.

Com efeito, restou demonstrado que o réu foi encontrado em poder de elevada quantidade de maconha, incompatível com o uso individual, além de apetrechos comumente associados ao tráfico de entorpecentes, como balança de precisão e plástico filme para embalagens.

Em casos assemelhados, este Tribunal de Justiça tem mantido o seguinte entendimento:

“REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DE UM DOS AUTORES.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DISPOSTO NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006
QUANTO AO CORRÉU, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESES JÁ ANALISADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE REEXAME. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A revisão criminal, enquanto medida excepcional de superação da coisa julgada para a correção de erros judiciários, somente tem cabimento nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal. Assim, não pode ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reanálise de teses já debatidas e interpretadas (Informativo n. 958 do STF).

2. A sentença condenatória, no caso, não se mostra contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Além disso, as teses que subsidiaram a revisional já foram objeto de apreciação quando do julgamento do apelo defensivo, sendo incabível o reexame de questões já analisadas e julgadas no recurso.

3. Não constatada flagrante ilegalidade, a concessão de habeas corpus de ofício resta inviabilizada.

4. Ação revisional extinta, sem julgamento de mérito, em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1011997-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)”

Nesse contexto, cumpre anotar que, diante da existência de condenação acobertada pelos efeitos da coisa julgada, não mais persiste regra probatória do “
in dubio pro reo
”, recaindo sobre o postulante o ônus de comprovar suas alegações.

Portanto, não restou comprovada a alegação de que a condenação se deu em manifesta contradição com as provas dos autos, sendo incabível a sua rescisão.

Do tráfico privilegiado.

Subsidiariamente, o demandante aventa a ocorrência de erro, por não ter sido aplicada a causa especial de diminuição de pena delineada no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

No ponto, ressalta que, ao tempo do fato, era tecnicamente primário, contudo, ainda assim, o benefício foi negado na sentença, a partir da simples existência de ações penais em andamento, e da quantidade de droga apreendida, fatores que, à luz da modificação jurisprudencial havida no Superior Tribunal de Justiça, não obstariam a concessão da benesse.

Por isso, almeja a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Sem razão.

Ao efetuar o cálculo dosimétrico, e negar ao requerente a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena, o douto julgador anotou que:

“No que tange aos antecedentes criminais, apesar de o condenado possuir uma
sentença transitada em julgado posterior, conforme extrato colacionado à fl. 268
, in casu, tal circunstância será analisada na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o bis in idem.

(...)

Concernente no redutor que se refere o §4º do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não possui bons antecedentes.

(...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.”

Verifica-se que, ao tempo do crime, o recorrente já respondia a diversas ações penais, bem como que, ao tempo de sua condenação pelo crime de tráfico ora abordado, já contava com uma condenação transitada em julgado, sendo forçoso convir que, realmente, o réu se dedicava a atividades ilícitas, não merecendo a aplicação da causa de diminuição de pena.

Em casos semelhantes, a jurisprudência atual tem entendido pelo não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do chamado tráfico privilegiado. Confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA. TRAFICÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A condenação pretérita por tráfico de entorpecentes, com trânsito em julgado posterior à data do novo crime, mas anterior à data da sentença condenatória, demonstra que o réu é dedicado à traficância, não fazendo jus à redução da pena pelo privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, isto porque é necessário o preenchimento de todos os requisitos para a concessão do benefício
.

2.Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 20170110566789 DF 0012169-54.2017.8.07.0001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 31/01/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/02/2019 . Pág.: 80/89)

Diante do exposto, conclui-se que a condenação por fato anterior, transitada em julgado após os fatos em análise, mas antes da sentença condenatória, não caracteriza reincidência, mas configura maus antecedentes. Portanto, serve como indício de que o réu possui inclinação para atividades criminosas, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema nº 1.139 do STJ, segundo a qual
"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06"

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência – atual – do próprio Superior Tribunal de Justiça:

“1. Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal. (STJ - AgRg no HC: 783764 MG 2022/0358874-0, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

Anoto, ainda, que o requerente não juntou aos autos a certidão mencionada pelo julgador em sua sentença, comprobatória da existência de condenação com trânsito em julgado antes da sentença guerreada, conforme era seu ônus processual, juntando apenas os excertos do processo que favorecem sua narrativa.

Com efeito, a partir dos documentos juntados com a inicial – apenas uma folha de antecedentes criminais –, extrai-se a prática, em princípio e em tese, de crimes de homicídio qualificado, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, delitos relacionados a tóxicos, fatos que remontam, aproximadamente, às datas de 10/01/2014, 10/10/2015, 06/11/2015, 01/07/2011, 28/06/2011 e 03/11/2015, ou seja, alguns desses crimes foram praticados, em tese, antes do crime em análise, cuja prática remonta à 09/10/2015.

Portanto, conforme anotado na sentença, o requerente tinha maus antecedentes, por apresentar condenação por delito anterior ao presente crime de tráfico, e com trânsito em julgado anterior à condenação sob análise.

Nesse contexto, afiro o acerto da decisão que lhe negou a concessão do tráfico privilegiado.

Não bastasse, apenas por apego ao debate, registro que não se tem em causa contrariedade à prova dos autos ou à literalidade da Lei, senão pretensão de reanálise de provas à luz de modificações havidas na jurisprudência, intento não albergado pela ação autônoma de impugnação, conforme já mencionado.

Portanto, não se constata qualquer contrariedade ao texto da Lei, não se mostrando plausível, em todo caso, a aplicação do privilégio, sobretudo em sede de revisão criminal.

Logo, em consonância com o parecer,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal, mantendo, integralmente, a decisão condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024